Tribunal: CARF
Processo: 10880.978629/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.978629/2012-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.013 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/02/2008
DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não deve ser reconhecido o crédito, quando não forem apresentadas provas de
sua liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, com base em suposto
crédito de IOF oriundo de pagamento indevido ou a maior do período de apuração
20/02/2008, no valor de R$ 16.265,19 (Darf código 1150, valor total de R$ 16.265,19,
recolhido em 25/02/2008).
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico não homologando a
compensação declarada, fundamentando:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na
data de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 16.265,19 A
partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.978629/2012-02
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.013 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978629/2012-02

...
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
Cientificada desse Despacho em 13/11/2012, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 13/12/2012, alegando:
I - FATOS
A contribuinte foi notificada pela RFB através de DESPACHO DECISÓRIO,
que o PER/DCOMP 33978.37048.310311.1.3.04-3012 não foi homologado, pois o
crédito foi considerado inexistente, (pagamento indevido código 1150, período de
apuração 20/02/2008).
II. MÉRITO
A contribuinte analisou a sua DCTF do mês de fevereiro de 2008, e constatou
que a última declaração retificadora apresentada, estava preenchida de forma
incorreta, indicando existir um débito para o DARF objeto do credito do referido
PER/DCOMP.
Identificado o erro, a contribuinte tratou de retificar a sua DCTF, conforme
documentação anexa; excluindo da mesma, o débito relacionado ao DARF objeto do
crédito considerado inexistente pela RFB, e consequentemente deixando-o livre para
ser considerado como pagamento indevido.
III. PEDIDO
Diante de todo o exposto, pede e espera que seja conhecida e provida a
presente manifestação de inconformidade, para o fim de serem homologados os
pedidos de restituições apresentados, como medida de Direito e de Justiça.”
A DRJ julgou a a manifestação de inconformidade improcedente e o Acórdão no
14.91-064 foi assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo, deve ser
demonstrada a liquidez e certeza de crédito de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que aduziu o seguinte:
“1. Recolhimento indevido. Operação que não caracteriza hipótese tributária
do IOF. Inexistência de operação de crédito. Direito creditório inequívoco.”: em fevereiro de
2008, efetuou adiantamentos ao fornecedor de mercadorias SVB Automotores do Brasil Ltda.,
no montante total de R$ 850.000,00. Este adiantamento foi liquidado por meio de entrega de
mercadorias. Juntou razão da conta “112281 ADTO A FORNECEDORES(ESTOQUES)”, onde
estariam os valores adiantados e as baixas, com indicação dos números das respectivas notas
fiscais do fornecedor.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.013 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978629/2012-02

Alega que não se tratava de operação de mútuo, nos moldes do art. 13 da lei no
9.779/99. Contudo, equivocadamente, declarou em DCTF e pagou IOF sobre o adiantamento.
Menciona o Acórdão CARF no 3301-005.351, de 23/10/18, que dispõe que adiantamento a
fornecedor não está sujeito ao IOF.
“2. Certeza e liquidez do crédito. Erro formal que não desnatura o direito ao
crédito. princípio da verdade material. Vedação ao enriquecimento sem causa do Fisco.”:
informa que retificou a DCTF. E que o art. 18 da 2.189-49/01 e § 1o do art. 9o da IN RFB no
1.599/15 dispõem que a DCTF retificadora terá a mesma natureza da original e poderá reduzir os
valores dos débitos anteriormente informados. Assim, estaria inequivocamente comprovada a
existência do crédito.
Cita o PN COSIT no 02/15, que admite que a DCTF seja retificada após a decisão
que indeferiu o pedido de restituição ou não homologou a compensação.
O fato ocorrido não se encontra entre as hipóteses em que é vedada a retificação
da DCTF (art.9o da IN RFB no 1.599/15). E a exigência da DRJ de apresentação de prova do erro
cometido somente se aplica para débito já enviado à PGFN (§ 3o do art.9o da IN RFB no
1.599/15).
O erro formal não pode prejudicar o direito à restituição ou compensação. Há que
se considerar a vedação ao enriquecimento ilícito do Estado, os princípios da verdade material e
formalismo moderado, bem como os da legalidade, moralidade e eficiência.
Cita decisões do CARF, no sentido de que a DCTF pode ser retificada após a
publicação do despacho decisório e que o direito deve ser reconhecido, quando comprovado
equívoco no preenchimento da DCTF.
Em primeira instância, juntou a DCTF retificadora, e, com o recurso voluntário,
cópia das folhas do razão contábil de 2008 da conta no 112281 “ADTO A
FORNECEDORES(ESTOQUES)”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
De pronto, consigno que a contenda foi instruída com despacho decisório
eletrônico, o qual, não obstante preencher os requisitos legais, é lacônico e pode levar o
contribuinte a concluir que a simples retificação da DCTF solucionaria o imbróglio.
Assim, invoco o Princípio da Verdade Material, norteador do processo
administrativo fiscal, e tomo conhecimento dos argumentos e documentos apresentadas nesta
fase processual, cujos objetivos eram os de comprovar a legitimidade do crédito pleiteado.
Isto posto, registro que o recurso voluntário preenche os requisitos legais de
admissibilidade e deve ser integralmente conhecido.
Trata-se de não homologação de compensação, em razão de o crédito indicado no
PER/DCOMP estar vinculado a débito confessado.
Em síntese, a recorrente argumenta que declarou em DCTF e pagou,
indevidamente, IOF sobre adiantamento a fornecedores realizado em fevereiro de 2008, o que
não configuraria fato gerador do tributo, pois não se tratava de mútuo (art. 13 da Lei no
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.013 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978629/2012-02

9.779/99). Assim, detinha crédito, passível de compensação, o que pode ser comprovado por
meio da DCTF retificadora (anexo da manifestação de inconformidade), que tem a mesma
natureza da original e constitui prova suficiente da higidez do crédito. Não obstante esta última
afirmativa, juntou cópias do razão contábil de 2008 da conta de adiantamento a fornecedores.
Adentro nos autos.
De fato, o § 1o do art. 9o da IN RFB no 1.599/15, à época em vigor, dispunha que a
DCTF retificadora tinha a mesma natureza da original e poderia ser utilizada para reduzir
débitos. Atualmente, vigora a IN RFB no 2.005/21, com a mesma previsão.
E não há impedimento legal à retificação ser efetuada após a ciência do despacho
decisório, o que já foi confirmado pelo PN COSIT no 02/15.
Não procede, contudo, o argumento de que somente haveria obrigatoriedade de
apresentação de provas, quando o débito já tiver sido enviado à PGFN para inscrição na DAU. O
§ 3o do art. 9 da IN RFB no 1.599/15, no qual a recorrente se apoia, dispõe sobre requisito a ser
atendido para que seja efetivada a retificação, no caso de débito remetido à PGFN. De forma
alguma constitui dispensa de apresentação de provas para comprovação da legitimidade do
crédito nas demais situações.
O direito à restituição de tributo pago a maior está insculpido no art. 165 do CTN,
cujo valor pode ser utilizado para compensação, desde que o crédito seja líquido e certo (art. 170
do CTN c/c art. 74 da Lei no 9.430/96). E a prova de sua robustez incumbe ao contribuinte, nos
termos do inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e art. 373 do CPC.
A recorrente carreou aos autos cópia do razão do ano 2008 da conta no 112281
“ADTO A FORNECEDORES(ESTOQUES)”, com o intuito de demonstrar a natureza da
operação e provar que não estava no campo de incidência deste tributo.
Informou que, em fevereiro de 2008, adiantou R$ 850.000,00 ao fornecedor SVB
Automotores do Brasil Ltda., o qual teria sido liquidado por meio de fornecimento de
mercadorias, cujas notas fiscais estariam indicadas no histórico dos lançamentos contábeis.
Considero o conjunto probatório insuficiente. E, por este motivo, sequer
adentrarei no exame dos argumentos jurídicos que sustentam que adiantamento a fornecedor não
está sujeito a IOF, pois trata-se de alegação desacompanhada do necessário suporte documental.
Em primeiro lugar, não foram juntadas cópias das notas fiscais das mercadorias
entregues como contrapartida do adiantamento de R$ 850.000,00 e tampouco o comprovante do
pagamento deste montante.
De acordo com o art. 923 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda), atualmente, art. 967 do Decreto no 9.580/18, a escrituração faz prova a favor do
contribuinte, desde que suportada por documentação idônea.
Assim sendo, não fez prova da alegação de que se tratava de adiantamento a
fornecedor.
Ademais, não há um demonstrativo indicando quais lançamentos contábeis
titulados “adiantamento” totalizam R$ 850.000,00. Com efeito, no razão do mês de fevereiro de
2008, encontrei apenas um lançamento cujo histórico indica adiantamento à empresa SVB,
porém de apenas R$ 400.000,00 (fl. 116).
Sobre as baixas do adiantamento, de fato, é possível identificar diversos
lançamentos a débito da citada conta, constando no histórico que referia-se à nota fiscal do
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.013 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978629/2012-02

fornecedor SBV. Todavia, não foi elaborada memória de cálculo, com lista das notas fiscais que
totalizariam R$ 850.000,00.
Diante disto, não resta alternativa que não a de negar provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital